Tribunal: TJMT
Processo: 1004479-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004479-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0006-95 (APELANTE), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0006-95 (APELADO), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0006-95 (EMBARGADO), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que proveu o recurso de apelação interposto pelo contribuinte e julgou prejudicado o recurso da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se há omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir:

3.

Não há omissão no acórdão, que corretamente fundamentou a inversão do ônus da sucumbência e a fixação única de honorários advocatícios para a execução fiscal e os embargos à execução nos limites mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3o do art. 85, do CPC.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1845359/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.4.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda. para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários constantes na certidão de dívida ativa n. 2021434723 e, por consequência, extinguir a execução fiscal, autos n. 1036861-27.2021.8.11.0041, com a inversão do ônus da sucumbência, bem como fixou os honorários advocatícios para ambas as ações (embargos do devedor e execução fiscal) nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa que corresponde ao valor do crédito tributário declarado inexigível. Em decorrência, julgou prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso.

O embargante
ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 236916173) alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, pois não observou que a soma dos honorários advocatícios na ação ordinária, na execução fiscal e nos embargos à execução deve respeitar os limites mínimos previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, inclusive o escalonamento.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para colmatar a apontada omissão.

Contrarrazões apresentadas por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
no Id. 240755669, com preliminar de não conhecimento dos embargos, uma vez que o v. acórdão embargado fez menção expressa aos limites mínimos previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, e, no mérito, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

A embargante
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (Id. 237078662) assevera que o v. acórdão embargado é omisso, uma vez que não condenou a Fazenda Pública ao pagamento de custas, bem como não observou o escalonamento previsto no parágrafo 5o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a apontada omissão.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 238471160, com preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de hipótese de cabimento previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e, no mérito, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda. para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários constantes na certidão de dívida ativa n. 2021434723 e, por consequência, extinguir a execução fiscal, autos n. 1036861-27.2021.8.11.0041, com a inversão do ônus da sucumbência, bem como fixou os honorários advocatícios para ambas as ações (embargos do devedor e execução fiscal) nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa que corresponde ao valor do crédito tributário declarado inexigível. Em decorrência, julgou prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

Quanto às preliminares de não conhecimento do recurso, aduzidas nas contrarrazões de ambos, fundamentadas na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem-se em matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisado.

Ultrapassada essa questão, passo ao julgamento conjunto dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. para evitar repetições desnecessárias.

O v. acórdão embargado deixou assentado que “
é cabível a fixação de honorários advocatícios para ambas as ações (embargos do devedor e execução fiscal), desde que observados os limites estabelecidos nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil
”, razão pela qual fixou “
os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa que corresponde ao valor do crédito tributário declarado inexigível
” (Id. 235427199 – Págs. 5/6).

No caso, o arbitramento dos honorários advocatícios nos limites mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3o do art. 85, do Código de Processo Civil, pressupõe a observância do escalonamento imposto no parágrafo 5o do citado artigo.

Ademais, o v. acórdão embargado explicitou que a fixação única dos honorários de sucumbência abrange a execução fiscal e os embargos à execução, conforme admitido pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

“
Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes.
” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1845359/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.4.2023, DJe 19.4.2023).

Além disso, é de se anotar que inexiste terceira demanda (
ação ordinária
) que versa sobre idêntico débito, como alegado pelo Estado de Mato Grosso, pelo que não é juridicamente possível estender a condenação em honorários advocatícios à causa inexistente.

Por fim, quanto ao ressarcimento das custas antecipadas no curso do processo, o v. acórdão embargado determinou a inversão do ônus da sucumbência, logo a obrigação de pagar as custas e despesas processuais imposta na sentença a Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda., passou para o Estado de Mato Grosso, o que inclui o ressarcimento de eventuais custas e despesas processuais antecipadas no curso do processo.

Dessa forma, não há omissão alguma no v. acórdão, pelo contrário, o que os embargantes pretendem é a rediscussão do acórdão embargado, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
ambos em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024